Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714393-21.2017.8.07.0001 RECORRENTES: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, E R. G. A. RECORRIDA: TRANSPORTES KELLER LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES: FALTA DE INTERESSE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA 1° RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. PARADA NÃO EMERGENCIAL EM ACOSTAMENTO. MERA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO MENSAL. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. 2/3 DA REMUNERAÇÃO DA FALECIDA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA PARCELA (EVENTO DANOSO). SÚMULA 54/STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recurso contra sentença que condenou a ré e a denunciada ao pagamento de dano moral e material, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte da esposa/genitora aos autores. 2. Ao juiz, dentro do âmbito de liberdade que lhe é próprio, entendendo ser desnecessária a produção de outras provas, incumbe julgar antecipadamente o mérito, máxime quando as provas constantes dos autos revelarem-se suficientes para solucionar a lide. 3. O juiz proferiu sentença atento à correlação da causa de pedir e pedido, ambos expressamente declinados na inicial e sua emenda, consoante preceitua o artigo 319, III, do CPC, não havendo se falar em julgamento extra petita. 4. Analisando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias em que ocorreu o acidente, imputa-se à ré a culpa exclusiva pelo ato ilícito, ao colidir com veículo parado no acostamento, ainda que não demonstrado motivo emergencial. Assim, afasta-se a alegada culpa concorrente a permitir a redução da indenização (artigo 945, CC). 5. A responsabilização por acidente de trânsito, do qual resultem lesões e mortes, e com imputação de culpa, caracteriza ilícito civil que, por si só, gera o dever de indenizar, inclusive a título de dano moral. 6. Inexiste parâmetro legal para se fixar a indenização da espécie, de sorte que fica ao prudente critério do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes. Além disso, a indenização não deve ser inócua, diante da capacidade patrimonial de quem paga e, tampouco, excessiva a ponto de significar sua insolvência. 7. Presume-se a diminuição da renda familiar pela perda de um dos genitores, exsurgindo a obrigação de pagamento da pensão mensal pelo causador do ato ilícito (artigo 948, CC), a ser arbitrada em 2/3 da remuneração percebida pela vítima à época do acidente fatal, pois se entende que 1/3 (um terço) era destinado a gastos pessoais. 8. Cessa o direito de recebimento à pensão na data em que a falecida completaria 75,5 anos de idade, considerando a expectativa de vida do brasileiro no ano do óbito, segundo o IBGE. Precedente. 9. A fluência da correção monetária na condenação de danos materiais se dá a partir da data em que o valor era devido, à luz da Súmula 43 do STJ. E dos juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No caso dos autos, para fins de juros no pensionamento, considera-se evento danoso o inadimplemento da parcela mensal no tempo de seu vencimento. 10. Se os autores decaíram de parcela ínfima do pedido, aplicável à sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabendo à ré o pagamento integral dos encargos processuais. 11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores provido. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 do Código de Processo Civil, 186, 187, 404, e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que ocorreu julgamento extra petita, pois o acórdão recorrido, sem que houvesse pedido, alterou o termo inicial para a incidência de correção monetária, determinando que seja apenas na data de vencimento de cada pensão, enquanto que a sentença tinha fixado que os valores do pensionamento devem ser corrigidos desde a data em que se tornaram ou se tornarem devidos, o que, na prática, faz com que o valor de cada parcela jamais seja corrigido, implicando em enriquecimento ilícito do causador do dano. Nesse aspecto, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL, OAB/DF 39.000. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 492 do Código de Processo Civil, 186, 187, 404, e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “A sentença consignou que tanto os juros de mora quanto a correção monetária incidiriam a partir do evento danoso, isto é, cada mês em que se der a perda material. Dessa forma, evidente que a perda material não se trata do falecimento da mãe/esposa das partes, mas sim da supressão de renda mensal em razão da morte. Assim, a ausência do incremento patrimonial (efetivo prejuízo) na família ocorre mês a mês, logo, os juros e correção devem incidir a partir do vencimento de cada parcela devida. Portanto, não há alteração da sentença sem pertinente apelação” (ID 15349986). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. 3. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. 4. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à legitimidade passiva do agravante, e caracterização do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL, OAB/DF 39.000. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025